Tribunal: CARF
Processo: 19679.720158/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720158/2018-92
RESOLUÇÃO
3101-000.634 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3101-000.623, de 19 de setembro de 2025, prolatada no julgamento do
processo 19679.720133/2018-99, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.634 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720158/2018-92
2
O contribuinte protocolou o MS no 1050839-94.2021.4.01.3400 na 22a Vara Federal
Cível da SJDF com pedido de liminar para que os processos decorrentes da fiscalização em
comento fossem distribuídos para julgamento. Requereu ainda a distribuição dos processos à
mesma DRJ (conforme item “c” dos pedidos na Inicial).
A liminar foi parcialmente deferida em 23/07/2021, nos seguintes termos:
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para determinar à
autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação desta
decisão, a distribuição das Manifestações de Inconformidade da Impetrante
protocolizadas em 16/07/2020 e 17/07/2020 nos Processos Administrativos
Fiscais indicados no quadro arrolado no tópico introdutório da petição inicial
(páginas 03/05) e cujos comprovantes constam do ID. 640760455, para uma das
delegacias de julgamento competentes da RFB.
Sobre a distribuição dos processos à mesma unidade, o juízo esclareceu que:
Sobre o item ‘c’ dos pedidos exordiais – distribuição dos referidos recursos para
uma mesma DRJ – trata-se questão a ser analisada pela própria COCAJ em
cumprimento à presente decisão, razão pela qual deixo de analisar referido pleito
formulado em cumulação própria sucessiva.
Em seguida, o processo foi devolvido em diligência para a unidade de origem para
cumprimento dos seguintes quesitos:
a) Em relação às aquisições não tributadas, verificar se as operações estão sujeitas
à isenção, não incidência, alíquota 0 (zero) ou suspensão do pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ou, ainda, outra hipótese de vedação ao
creditamento. Caso contrário, reapurar o crédito a ser reconhecido em favor do
contribuinte nessa parte;
b) Em relação à glosa de devolução de mercadorias, esclarecer a situação das
notas fiscais de saída com destaque das contribuições consideradas não
tributadas e, constatado o equívoco nas glosas, reapurar o crédito a ser
reconhecido em favor do contribuinte nessa parte, caso não haja outra hipótese
de vedação ao creditamento;
c) Informar, por meio de planilha mensal, o valor das glosas a serem revertidas em
favor do contribuinte em relação aos itens “a” e “b” acima, e o direito creditório
ajustado, se houver;
d) Intimar o contribuinte a apresentar outros esclarecimentos sobre as matérias
objeto desta diligência, caso entenda necessário;
e) Prestar quaisquer outras informações que julgar necessárias.
Após execução dos trabalhos, os resultados da diligência foram descritos em
Relatório Fiscal, apresentando o contribuinte razões adicionais de defesa.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.634 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720158/2018-92
3
Os autos retornaram a esta DRJ para julgamento, tendo o acórdão a seguinte
ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
LOCAÇÃO DE BENS. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito a título de insumos somente as aquisições de bens ou
serviços utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços. A locação de bens não gera créditos com base no inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
DEVOLUCÃO DE BENS. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA DE VENDA VINCULADA À NOTA
FISCAL DE SAÍDA. EXIGÊNCIA.
Para fins do creditamento previsto no inciso VIII das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, não basta o destaque do PIS/Cofins nas notas fiscais de saída. É
condição para o creditamento sobre bens recebidos em devolução que a
respectiva receita de venda desses bens tenha integrado o faturamento da pessoa
jurídica, no próprio mês ou em mês anterior.
FRETES. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Não há previsão legal específica para a apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS/Cofins em relação aos dispêndios com serviço de
transporte (frete) ocorridos na aquisição de bens. As despesas com frete na
aquisição de insumos integram o custo de aquisição das mercadorias.
FRETE DE MATÉRIA-PRIMA E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. INSUMO.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
As despesas com serviços de transporte de matéria-prima ou produtos em
elaboração, ainda quando realizada entre estabelecimentos da mesma empresa,
geram direito a crédito a título de insumos.
APURAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PROVA DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
A legislação do PIS/Cofins determina que a apuração do crédito seja feita sempre
em relação ao seu período de origem e faculta ao contribuinte a utilização desse
crédito em momento posterior. Para demonstrar corretamente a apuração
extemporânea, o contribuinte deve refazer a apuração do mês de origem do
crédito por meio da retificação das declarações e demonstrativos
correspondentes. Na hipótese de não retificação das obrigações acessórias, há
presunção relativa da inexistência dos créditos e, nesse caso, cabe ao contribuinte
produzir prova em contrário.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
solicitando:
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.634 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720158/2018-92
4
“Por todo o exposto, a TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS
AMERICAS S.A. requer o conhecimento e provimento do seu Recurso Voluntário,
reformando-se o Acórdão da DRJ06, para que seja integralmente reconhecido o
direito creditório pleiteado pela empresa e consequentemente homologadas
eventuais compensações e ressarcido eventual saldo credor remanescente.
Caso se entenda não estarem devidamente comprovadas todas as alegações da
Recorrente, requer seja determinada a baixa dos autos em diligência,
oportunizando à Empresa a apresentação de outros esclarecimentos e/ou
documentos que se entender necessários, em respeito ao princípio da verdade
material.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos estabelecidos na legislação
processual, razão por que merece ser apreciado.
Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, adentra-se à análise do
mérito.
Conforme se observa, a inconformidade da Recorrente se refere à glosa de
créditos apurados tendo por referência dispêndios relativos à locação de toalhas,
devolução de bens não tributados, fretes na remessa e retorno de mercadorias
para substituição em garantia e créditos extemporâneos.
No que diz respeito aos créditos extemporâneos, ressalvado meu entendimento
pessoal, observo que esta 1a Turma da 1a Câmara da 3a Seção vem decidindo no
sentido de afastar condicionantes para a fruição de créditos apurados em
períodos de apuração anteriores (ditos extemporâneos), desde que não tenham
sido utilizados no período anterior em que foi gerado o crédito nem nos períodos
subsequentes até aquele do pedido de ressarcimento formulado.
Segundo essa linha intelectiva, a legislação do PIS/Pasep não-cumulativo (Lei no
10.637/02) e da COFINS não-cumulativa (Lei no 10.833/03) não fixam
condicionantes, autorizando o aproveitamento desses créditos.
Sob essa ótica, exigir do contribuinte reparos nas obrigações acessórias (DCTF e
DACON), colide com os comandos legais, tolhendo legítimo direito.
De fato, da leitura do Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.35:
Atualização em 18/06/2021, observa-se que, para os fatos geradores ocorridos
até 31/07/2013, a retificação da escrituração da EFD-Contribuições consta como
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.634 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720158/2018-92
5
preferível e, uma vez não ocorrida, recomendava-se o registro para informação
extemporânea de créditos nos registros 1101, 1102, 1501, 1502 e de
contribuições nos registros 1200, 1210, 1220 e 1600, 1610, 1620. Restava apenas
observar o prazo prescricional para demandar o crédito e a sua segregação com
registro para cada mês do período passado, sendo indicado o tipo, a data de
constituição e a utilização integral ou parcial.
Senão vejamos:
Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – PIS/Pasep Crédito extemporâneo é aquele cujo período de
apuração ou competência do crédito se refere a período anterior ao da
escrituração atual, mas que somente agora está sendo registrado. O crédito
extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a retificação
da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação não
for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de
2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no campo
07 do registro pai 1100.
Deve ser ressaltado que o crédito apurado no período da escrituração pelo método
de apropriação direta (Art. 3o, § 8o, da Lei no 10.637/02), referente a aquisições,
custos e despesas incorridos em período anteriores ao da escrituração, não se trata
de crédito extemporâneo, se a sua efetividade só vem a ser constituída no período
atual da escrituração.

ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO VALIDAÇÃO DE REGISTROS DE
CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO DE 2013.
1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101, 1102,
1501, 1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620), passíveis de
escrituração para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão
2.04a como na nova versão 2.05, tinha a sua justificativa de escrituração apenas
para os casos em que o período de apuração a que dissesse respeito a
operação/documento fiscal, geradora de contribuição ou crédito, ainda não
informada em escrituração já transmitida, não pudesse ser mais objeto de
retificação, por ter expirado o prazo de retificação até então vigente na redação
original da IN RFB 1.252/2012 (retificação até o término do ano calendário seguinte
ao que se refere a escrituração original), conforme consta orientação no próprio
Guia Prático da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser utilizados, na
impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações ainda não
escrituradas.
2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão
de arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições, ou seja, em até
cinco anos, a contar do período de apuração da EFD-Contribuições a ser retificada,
deixa de ter qualquer fundamento de aplicabilidade e de validade os referidos
registros, uma vez que todas as normas editadas pela Receita Federal quanto às
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.634 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720158/2018-92
6
obrigações acessórias, inclusive as do Sped, estabelece o instituto da retificação,
para o contribuinte acrescentar, informar, registrar, sanear, qualquer fato que
deveria ser incluído na declaração/escrituração original, conforme prazo e
condições de retificação definidos para cada obrigação acessória.
Nesse sentido, tendo por referência o entendimento desta Primeira Turma,
considerando que o presente processo trata de créditos apurados no período de
apuração de 01/07/2012 a 30/09/2012 e com o fim de preservar a segurança
jurídica, o contraditório e a ampla defesa, voto pela conversão do julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem:
a)
Indique a origem e natureza dos créditos apurados em período anterior ao
ora analisado, qualificados como extemporâneos, informando a data de aquisição.
b)
Havendo bens ou serviços qualificados pela Recorrente como insumos,
analisar se são essenciais ou necessários ao processo produtivo ou prestação de
serviços, de acordo com o teste de subtração e com a IN RFB no 2.121/22;
c)
Informe se houve retificação das obrigações acessórias pela recorrente, e
d)
Elabore planilha com indicação dos documentos fiscais que respaldam os
créditos extemporâneos e confirme se foram apropriados ou não em outros
períodos, bem como se foram escriturados no prazo de 05 anos.
Caso a Autoridade Fiscal considere necessário, a Recorrente poderá ser intimada a
apresentar esclarecimentos e/ou documentos que comprovem os valores
registrados extemporaneamente, de modo que possibilite os trabalhos da
fiscalização.
Finalizado o trabalho, deve ser elaborado relatório fiscal conclusivo com a
recomposição da base de cálculo do PIS e da COFINS e indicação dos ajustes no
crédito reconhecido, se for o caso.
A Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, concedendo-lhe
prazo de 30 (trinta) dias para que, se quiser, apresentar manifestação.
Após, sejam os autos devolvidos a este Relator para que seja dado
prosseguimento ao julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.634 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720158/2018-92
7

Fl. 1088
DF CARF MF
Original